Tribunal: TJDFT
Processo: 0718875-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718875-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRIGOESTE - MIUDOS E ALIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: GALEGO IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - EPP DECISÃO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora (ID 26457818) contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para entrega de um semirreboque. Requer seja determinada a entrega do semirreboque, sob pena de multa diária. Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 27138627). Sem contrarrazões (ID 31281731). Examinando os autos originários, observo que o feito foi remetido a uma das Varas Cíveis da Comarca de Votuporanga/SP em razão de decisão declinatória da competência (IDs 103166573 e 105975436 dos autos 0702518-91.2021.8.07.0008). Assim, o presente agravo de instrumento encontra-se prejudicado em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto pela autora, Frigoeste - Miúdos e Alimentos EIRELI - ME (CPC/2015 932 III). Arquivem-se. SERGIO ROCHA Desembargador Relator